Tribunal: STF
Processo: ARE 1424664
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.



    1. Extrai-se da Lei Complementar Estadual nº 90/2007 que todos os médicos ingressam na mesma classe e de acordo com a especialidade.



    2. Dessume-se, assim, que a jornada de trabalho não tem relação com o cargo ocupado, mas sim com a necessidade de prestar o serviço em regime de plantão presencial, a depender do setor que se presta o serviço. Assim, na realidade, não há como reconhecer a transposição indevida de cargo, pois se trata apenas de carga horária (o cargo é o mesmo), tornando-se inaplicável a súmula vinculante nº 43 do STF ao caso.



    3. A escolha da Administração Pública de incluir o servidor na categoria de Médico Plantonista (24 horas) pode ser constatada pela declaração emitida pela Supervisora de Gestão de Pessoas e assinada também pela Diretora Administrativa e Financeira do HGV (fl. 27). No documento se atesta que o impetrante trabalhou no Serviço de Pronto Socorro no Hospital Getúlio Vargas, do período de 03/10/2006 a 25/08/2008, em regime de carga horária 24 horas semanais.



    4. Nessa conjuntura, tendo em vista o reconhecimento pela própria Administração Pública, no documento de fl. 27, que o impetrante trabalhou no Serviço de Pronto Socorro do Hospital Getúlio Vargas, com carga horária de 24h semanais, no período de 03.10.2006 a 25.08.2008, quando foi transferido para o Hospital da Polícia Militar e, levando-se em consideração as disposições a respeito do reenquadramento e da remuneração, configurada está a ilegalidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e § 2º e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente